Tribunal: TJDFT
Processo: 0729656-93.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729656-93.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Cícero Batista Araújo Rola Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal Francisco Alves de Sousa Embargado: Abdala Carim Nabut Administração de Imóveis Limitada D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Cícero Batista Araújo Rola, Francisco Alves de Sousa e pela Federação Nacional dos Servidores e Empregados Públicos Estaduais e do Distrito Federal (Id. 18538404) contra o acórdão (Id. 18340870) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator